Tribunal: TJMT
Processo: 1000485-24.2020.8.11.0026
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1000485-24.2020.8.11.0026 - CLASSE 198 - CNJ - ARENÁPOLIS
Apelante : BANCO VOLKSWAGEN S.A.
Apelado : JOÃO EVANGELISTA PINHEIRO DE ABREU
Número do Protocolo: 1000485-24.2020.8.11.0026
Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da comarca de Arenápolis/MT, que nos autos da ação de “Busca e Apreensão” (Proc. no 1000485-24.2020.8.11.0026), ajuizada pelo apelante contra JOÃO EVANGELISTA PINHEIRO DE ABREU, diante da existência de decisão judicial suspendendo a cobrança das parcelas do contrato descrito na inicial, conforme noticiado pelo réu/apelado após a citação e apreensão do bem dado em garantia fiduciária, reconheceu a prejudicialidade no seguimento do feito, bem como a ausência de comprovação da constituição em mora do devedor/apelado, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC, e revogando a liminar anteriormente concedida (cf. Id. no 59188471).
O apelante sustenta o equívoco da sentença apelada, pela qual “o magistrado extinguiu o feito por ausência de emenda à inicial”, expondo que “em atendimento ao comando retro citado, peticionou o autor, ID 62216466, solicitando a juntada do título extrajudicial com escopo de instruir a ação, ID 62216467” (sic – cf. Id. no 59188487 - pág. 4), e que, portanto, a sentença foi proferida sem a observância dos princípios da mútua cooperação e da não surpresa, já que a legislação processual vigente “impõe ao magistrado o dever de determinar, sempre que possível o saneamento de nulidade e o suprimento de pressuposto processual” (cf. Id. no 59188487 - pág. 6).
Destaca, ainda, a legalidade dos procedimentos adotados pelo Banco/apelante, já que “o serviço foi prestado pelo fornecedor com observância de todas as regras legais e contratuais existentes no bojo da relação com o consumidor, não existindo defeito na prestação deste, tendo sido prestado com a segurança que dele se espera e dentro das possibilidades tecnológicas atuais”, devendo “ser desconsideradas as alegações do Apelado, bem como o entendimento do juízo de piso, no sentindo de que não foi obedecido o princípio da boa-fé pelo banco” (sic – cf. Id. no 59188487 - pág. 11).
Pede, pois, o provimento do recurso, com a reforma da sentença apelada (cf. Id. no 59188487).
O apelado ofertou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 59188499).
É o relatório.
D E C I D O
A r. sentença foi proferida com os seguintes fundamentos:
“JOÃO EVANGELISTA PINHEIRO DE ABREU, ora requerido nos presentes autos, por intermédio da petição Id. 34384479 requereu a revogação da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão no presente feito, tendo em vista que por força de liminar judicial anteriormente deferida a cobrança do contrato objeto desta ação encontra-se suspensa.
Analisando os autos tombados sob o Código 67845 verifica-se que de fato há óbice para o deferimento da liminar de busca e apreensão dos presentes autos, tento em vista que na data 03.11.2018 o requerido obteve liminar favorável de forma que o pagamento das parcelas do contrato de alienação fiduciária, objeto da presente ação de busca e apreensão, foi liminarmente suspenso.
Certa ou errada, a decisão não foi atacada pelas vias próprias em momento oportuno pelo banco autor, requerido nos autos supramencionados, de forma que a liminar encontra-se hígida e produzindo todos os seus efeitos, não havendo que se falar em mora do requerido.
Assim, diante da existência de decisão suspendendo a cobrança objeto desta ação de busca e apreensão, reconheço a prejudicialidade no seguimento do feito.
Isso porque o direito de o credor fiduciário reaver o bem que se encontra na posse do devedor está diretamente ligado à caracterização da mora do último, a teor do que dispõe o art. 3o, do Decreto-lei n. 911/69, cuja redação transcrevo, in verbis:
Art. 3o. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.
Porém, no caso presente, resta incontroverso que o devedor não foi regularmente constituído em mora, tendo em vista que a cobrança das parcelas encontra-se suspensa por força de determinação judicial, impondo-se a extinção do feito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
Ante o exposto, REVOGO a liminar anteriormente concedida e, via de consequência, JULGO EXTINTO o feito, sem julgamento de mérito, com base no art. 485, IV, do CPC.
Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios do patrono da parte autora, os quais fixo em R$ 500,00 (quinhentos Reais), considerando a natureza da ação e a ausência de complexidade, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.
Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.” (cf. Id. no 59188471 - pág. 1/2).
O recurso de apelação não balbucia qualquer crítica aos fundamentos da sentença – existência de decisão judicial anterior suspendendo a cobrança das prestações do contrato em que o veículo foi dado como garantia fiduciária e consequente extinção por ausência de comprovação da mora –, antes, pelo contrário, trata de questões que não foram decididas pela sentença apelada e que sequer têm relação com o feito (extinção por ausência de emenda à inicial, e ausência de defeito na prestação do serviço pelo Banco), cujo debate não tem qualquer cabimento neste momento.
Os fundamentos recursais, por razões lógicas, devem se referir aos fatos discutidos nos autos, além de, necessariamente, guardar correlação (e dialogar) com o teor da decisão atacada, não sendo atendido esse requisito, o não conhecimento do recurso é medida impositiva por afronta ao princípio da dialeticidade.
À vista do exposto, na forma do artigo 932, III, do CPC, e no artigo 51, I-B, do Regimento Interno do TJMT, não conheço do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade.
Retifique-se a visibilidade dos presentes autos, retirando a opção “sigilo”, uma vez que a demanda não se enquadra em quaisquer das hipóteses de segredo de justiça.
Intimem-se. Expeça-se o necessário.
Cuiabá/MT, 13 de outubro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator